Tribunal: TJBA
Processo: 8015033-73.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8015033-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s): RODRIGO PINHEIRO DE MOURA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COMO A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
. VIABILIZAÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NA COMUNIDADE DE MANDASSAIA II, NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE.
AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE ADIMPLÊNCIA JUNTO A SICON E DA PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL E DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PREVISTOS NA LC Nº 101/2000 E NO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA. EXCEÇÃO À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICO-FISCAL CONTIDA NO §3º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECONHECIMENTO DA NATUREZA SOCIAL.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O entendimento esposado no
decisum

recorrido foi amparado por diversos precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça devidamente transcritos no bojo do voto condutor e quanto àquele exarado pelo STJ, sua menção deveu-se ao alinhamento de posicionamento acerca da dispensabilidade das exigências do art. 25 § 1º, da LRF nas hipóteses em que se trate de transferências destinadas à implementação de ações sociais.

2. Não se vislumbrando omissão ou contradição sobre a questão, conclui-se que os embargos de declaração opostos pretendem alterar as conclusões do
decisum

objurgado, o que, entrementes, não se amolda às hipóteses de manejo dos aclaratórios.

3. A simples alegação de que os embargos têm fins de prequestionamento não é suficiente para justificar o seu acolhimento, desde quando não seja verificada a omissão, contradição ou obscuridade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
º
8015033-73.2023.8.05.0000
, em que é Embargante o
ESTADO DA BAHIA

e Embargado
MUNICÍPIO DE

RIACH
ÃO DO JACUÍPE
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NÃO
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,
nos termos das razões dispostas no voto.